Tribunal: STF
Processo: RE 1366932
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 210. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGÊNCIA PELAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Transportes Aéreos Portugueses S.A. 



    Defende a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento ao Código de Defesa do Consumidor. Assevera “demonstrada a aplicação da Convenção de Montreal no caso em exame, impondo-se a inaplicabilidade de legislação comum, especificamente o Código de Defesa do Consumidor, e por esse fundamento, requer-se o provimento do recurso para que a condenação, caso entendida como cabível, seja limitada aos parâmetros previstos na Convenção de Montreal”. Afirma “que a Convenção de Montreal, que rege a presente demanda, não faz previsão de pagamento de indenização por danos morais”. Aparelhado o recurso na violação do art. 178 da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros (atraso de voo, perda de conexão, extravio de bagagens e subtração de bens). O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS, BAGAGENS E BENS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO POR CULPA DA COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS COM SUBTRAÇÃO DOLOSA DE BENS NO SEU INTERIOR. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA SOB FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGENS E SUBTRAÇÃO DE BENS EM VIAGEM DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. 



    2. REGÊNCIA NORMATIVA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, CONFORME TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO CONJUNTO DO RE 636.331/RJ COM O ARE 766.618/SP. 



    3. VOTO-VISTA DA MINISTRA ROSA WEBER NA REAFIRMAÇÃO DE REGÊNCIA DAS NORMAS DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA/GENEBRA (E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA) NO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS, BAGAGENS E BENS, COM DEFINIÇÃO NORMATIVA DO DUPLO DEGRAU DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS COMPANHIAS AÉREAS (ARTIGOS 22 E 25 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA) NAS HIPÓTESES DE DESTRUIÇÃO, PERDA, AVARIA, CULPA IN VIGILANDO, FURTO, ROUBO OU ATRASO NA ENTREGA DE BAGAGEM DESPACHADA E DE BENS NO SEU INTERIOR. 



    4. FUNDAMENTOS DO VOTO-VISTA QUE CONDUZEM À CONCLUSÃO DE QUE AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA/MONTREAL PRESCREVEM: NO PRIMEIRO DEGRAU DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR (ART. 22), NOS CASOS DE DESTRUIÇÃO, PERDA, AVARIA, FURTO, ROUBO, CULPA IN VIGILANDO OU ATRASO DA BAGAGEM, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E TABELADA POR DANOS MATERIAIS ESTENDE-SE, POR PASSAGEIRO, ATÉ O LIMITE DE 1.000 (HUM MIL) DES (DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE); E, (B) QUANDO SUPERADO ESSE LIMITE OBJETIVO, O SEGUNDO DEGRAU DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR É SUBJETIVO E BALIZADO NO VALOR COMPROVADO DO DANO POR PASSAGEIRO, (B1) QUANDO FEITA UMA DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR DE ENTREGA DA BAGAGEM NO LUGAR DE DESTINO, MEDIANTE O PAGAMENTO DE QUANTIA SUPLEMENTAR, SE CABÍVEL, OU (B2) QUANDO DEMONSTRADO O DOLO OU CULPA GRAVE DO TRANSPORTADOR AÉREO INTERNACIONAL OU DE SEUS PREPOSTOS. 



    5. EM SÍNTESE, PORTANTO, VERBIS: A CONVENÇÃO DE MONTREAL TAMBÉM ESTABELECE, PARA TAIS CASOS, MODELO DE RESPONSABILIDADE EM DOIS NÍVEIS: A RESPONSABILIDADE É OBJETIVA, ATÉ CERTO PATAMAR INDENIZATÓRIO, PASSANDO A SER SUBJETIVA, SE ULTRAPASSADO O REFERIDO PATAMAR. (...) NO TOCANTE ÀS BAGAGENS, A CONVENÇÃO DE MONTREAL ESTABELECEU LIMITE INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE 1000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE POR PASSAGEIRO, ADMITIDA SUPERAÇÃO DESSE MONTANTE NOS MESMOS CASOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, VALE DIZER, QUER NO DE DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR DE ENTREGA NO LUGAR DE DESTINO, QUER NO DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO OU CULPA GRAVE DO TRANSPORTADOR AÉREO INTERNACIONAL OU DE SEUS PREPOSTOS. 



    6. NÃO HÁ ÓBICE LEGAL PARA A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO PASSAGEIRO NOS CASOS DE DESTRUIÇÃO, PERDA, AVARIA, EXTRAVIO, FURTO, ROUBO, CULPA IN VIGILANDO OU ATRASO DE BAGAGEM E DE BENS EM VOO INTERNACIONAL, MESMO QUE NÃO TENHA SIDO FEITA A DECLARAÇÃO ESPECIAL DO SEU VALOR, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO SEGUNDO DEGRAU DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR E A POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO LIMITE DE INDENIZAÇÃO DE 1.000 DES QUANDO VERIFICADO DOLO, CULPA IN VIGILANDO OU CULPA GRAVE DO TRANSPORTADOR OU DE SEUS PREPOSTOS, NA ESTEIRA DO DISPOSTO NO ITEM 5 DO ART. 22 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. 



    7. COMPETE À COMPANHIA DE TRANSPORTE AÉREO O ÔNUS DE COMPROVAR A EXCLUSÃO DA SUA RESPONSABILIDADE POR DOLO, CULPA IN VIGILANDO OU CULPA GRAVE NAS HIPÓTESES DE DESTRUIÇÃO, PERDA, AVARIA, EXTRAVIO, FURTO, ROUBO OU ATRASO DE BAGAGEM E DE BENS TRANSPORTADOS, DEMONSTRANDO QUE ADOTOU TODAS AS CAUTELAS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O EVENTO DANOSO. 



    8. DIANTE DA PRESENÇA DE PROVA DIABÓLICA PARA O PASSAGEIRO E CONSIDERANDO, ADEMAIS, A HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM O ART. 6º, INC. VIII, DO CDC, ASSIM COMO A DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, A PROVA DEVE SER PRODUZIDA POR QUEM DETÉM MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUZI-LA EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, NOS MOLDES DO ART. 373, § 1º, DO CPC, RECAINDO SOBRE A COMPANHIA DE TRANSPORTE AÉREO RÉ, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. 



    9. NO CASO CONCRETO, O PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRE DE ATRASO DE VOO COM CONSEQUENTE PERDA DE CONEXÃO, NO CURSO DO QUAL ADVEIO O EXTRAVIO DE BAGAGENS E SUBTRAÇÃO DE BENS DO SEU INTERIOR POR FATO DANOSO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À COMPANHIA AÉREA RÉ, BAGAGENS QUE DEPOIS FORAM RESTITUÍDAS EM PARTE À AUTORA, MAS VIOLADAS E COM OBJETOS SUBTRAÍDOS DO SEU INTERIOR. ADEMAIS, A TRANSPORTADORA RÉ NÃO COMPROVOU QUE AGIU COM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA ENTREGAR A BAGAGEM INCÓLUME À PASSAGEIRA NO DESTINO, OU SEJA, QUE NÃO SE HOUVE COM DOLO, CULPA IN VIGILANDO OU CULPA GRAVE SUSCETÍVEL DE DAR CAUSA AO EXTRAVIO DOS PERTENCES, ÔNUS QUE LHE CABIA. COMPANHIA AÉREA QUE NÃO COMPROVOU A AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ITEM 5 DO ART. 22 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL, DE MODO A AFASTAR A LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA NO ITEM 2, CABENDO À RÉ REPARAR INTEGRALMENTE O PREJUÍZO SUPORTADO PELA AUTORA EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. 



    10. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PELO DANO MORAL MANTIDO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. PRECEDENTES DA 11ª CÂMARA CÍVEL DO TJRS. 



    11. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites da Convenção de Varsóvia e Montreal está adstrita aos casos de indenização por danos materiais.



    Com efeito, ao julgamento do RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    Na oportunidade, foi feita distinção entre as modalidades de indenização material e moral, sendo o paradigma aplicável apenas em casos de indenização por dano material. Veja-se:



    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - (...) Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal” (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017).



    Acresço que, consoante destacado em precedente da Primeira Turma desta Casa, “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Nesse sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO EM CLASSE ECONÔMICA APESAR DE CONTRATADA CLASSE EXECUTIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2010. […] No AI 762.184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2009-, atualmente autuado como RE 636.331-, reconheceu-se a repercussão geral da questão constitucional relativa à subsistência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia - que impõem limites pré-fixados para indenizações por dano material perante a regra constitucional da indenizabilidade irrestrita paradigma que não viabiliza a aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC aos casos de indenização por dano moral. Consoante destacado em recente precedente desta Turma, a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Agravo conhecido e não provido” (ARE 691437 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.3.2013).



    Essa compreensão foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.9.2020, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Nessa mesma linha, cito: RE 1.345.280, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.9.2021; ARE 1.351.007, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; RE 1.332.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.8.2021; RE 1.203.826-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 26.6.2020; RE 1.332.295-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 08.02.2022; RE 1.336.056-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 04.11.2021; ARE 1.164.624-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.6.2020; e ARE 1.268.616-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 25.3.2021, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Novamente levada a questão ao Plenário desta Suprema Corte na Rcl 42.371-AGR, Rel. Min. Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 25.4.2022, o Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação para que seja cassado o acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná, proferido nos autos 0000130-73.2017.8.16.0195, e remetidos os autos à 2ª Turma Recursal para novo julgamento, desde logo afastada a aplicabilidade sumária da Tese nº 210 do STF.



    O caso dos autos versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço de trasporte aéreo. Nesse contexto, inaplicável a tese fixada em sede de repercussão geral no paradigma acima indicado no caso da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.



    Na presente hipótese, a Corte de origem fixou indenização por danos materiais com fundamento nos itens 2 e 5 do art. 22 da Convenção de Montreal, razão pela qual não se divisa a alegada violação do Tema 210 da repercussão geral.



    Por seu turno, a indenização por danos morais foi fixada com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e considerado o quadro fático delineado.



    Nesse cenário, a suposta ofensa ao preceito constitucional apontado nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão recorrido (Código de Defesa do Consumidor e Convenção de Montreal), bem como pelo revolvimento de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: AI 593514 AgR, Rel. Min. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 20.3.2012; RE 1246404 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 02.6.2020; ARE 898.203-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 09.11.2015; e ARE 1.268.616-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 25.3.2021, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora